Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0705743-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: VARA CRIMINAL SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor de AGUINALDO FERNANDES DA SILVA, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, nos autos da Ação Penal n. 0700441-47.2023.8.07.0006. O impetrante afirma que, no dia 13 de janeiro de 2023, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação de prática de furto qualificado e que, em audiência de custódia, foi a ele concedida a liberdade provisória. O impetrante sustenta que, no entanto, após a realização da audiência de custódia, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF decretou a prisão preventiva do paciente, com base em representação apresentada pela autoridade policial. Prossegue asseverando que a medida de restrição de liberdade imposta ao paciente é extremada e desnecessária, uma vez que ausentes os requisitos legais para a segregação cautelar. Destaca, neste sentido, que o paciente não mostrou inclinação à fuga do distrito da culpa e não há qualquer indício de que a manutenção da liberdade provisória coloque em risco a aplicação da lei penal ou a integridade física das testemunhas, tampouco que possa trazer qualquer prejuízo à instrução criminal. Assevera que a concessão da liberdade provisória não se consubstancia em uma faculdade do juiz, mas direito processual subjetivo do acusado, quando ausentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva. Ao final, postula a concessão de medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. Quanto ao mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado. Brevemente relatado. Decido. A Portaria GPR no 334, de 06 de fevereiro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 20 a 24 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente se encontrar preso preventivamente, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Com efeito, a prisão preventiva do impetrante foi determinada em 31 de janeiro de 2023 (ID 43761115 - p. 73/74), em decorrência de representação apresentada pelo Delegado da 35a Delegacia de Polícia do Distrito Federal (ID 43761115 – p. 4/14) e da manifestação favorável do Ministério Público (ID 43761115 – p. 66/69). O Mandado de prisão preventiva foi cumprido em 26 de janeiro de 2023 (ID 43761115 – p. 79). Em 28 de janeiro de 2023, o paciente foi submetido a audiência de custódia (ID 43761115 – p. 90), oportunidade em que o d. Magistrado que presidiu a audiência considerou inexistentes ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante, cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do artigo 2o, § 2o e do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Dessa forma, não estando caracterizado evidente constrangimento ilegal, tem-se insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pelo impetrante seja dirimida no plantão judicial. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2023 . Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância